Tribunal: TCU
Processo: 019.065/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 02/2022, modalidade Pregão e Uasg 373055 (Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de execução de serviços de georreferenciamento e demarcação de limites de projetos de assentamentos rurais e suas parcelas internas (Código 17264, Execução Serviço - Geodésico / Cartográfico).)

Inteiro teor:
Acórdão 2565/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, e 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Minas Gerais e ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 019.065/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agrimed Agrimensura Topografia e Georreferenciamento Ltda. (18.692.847/0001-40). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Inocêncio Mártires Coelho Júnior (5670/OAB-PA), representando Tucujus Ambiental e Monitoramento Eireli; Andreza Felipe Patricio (16007/OAB-SC), representando Seta Serviços Técnicos e Agrimensura Ltda.; Pollyana Gomes Ferraz (56248/OAB-GO), representando Agrimed Agrimensura Topografia e Georreferenciamento Ltda. 1.7. Determinação: 1.7.1. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, adote as providências cabíveis para o retorno do Pregão Eletrônico 2/2022 à fase de aceitação das propostas, de modo a possibilitar, aos licitantes que tiveram suas propostas desclassificadas por inexequibilidade nos itens 1 a 10 do referido pregão, a oportunidade de comprovar que as propostas são exequíveis, em observância ao disposto nos subitens 8.9.1, 8.9.2 e 8.10 do edital do certame, no Enunciado 262 da Súmula de Jurisprudência/TCU e no art. 3o da Lei 8.666/1993.